Tribunal: TJMT
Processo: 1016589-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de José Aldair Dias Aguilar, em que se alega a existência de constrangimento ilegal, decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, considerando: I) a fundamentação inidônea do decreto preventivo, por ausência dos pressupostos para a constrição cautelar e porque estaria lastreado na gravidade abstrata do delito; II) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; e, IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Sob esses argumentos, pugna, liminarmente, seja expedido alvará de soltura em benefício do Paciente. No mérito aguarda a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id. 53446950).
Eis o relato do necessário.
Extrai-se dos autos, o autuado foi preso em flagrante, no dia 30.7.2020, na BR 163 (Km 757), ao ser abordado por policiais rodoviários federais, no município de Ipiranga do Norte/MT, quando transportava grande quantidade de entorpecentes (186,36 Kg de substância entorpecente análoga a pasta-base de cocaína, distribuídos em 180 tabletes), no veículo Ford/F-350, cor prata, placas QBP -5113, tendo partido da cidade de Vilhena/RO com destino a Taberaí/GO.
Segundo consta, o ora Paciente declarou que tinha ciência de estar transportando entorpecentes, sendo que esta seria a terceira vez que realizou esse tipo de carga, além da existência de uma organização criminosa atrelada às drogas apreendidas.
Assim, conforme dito alhures, o Paciente teve decretada sua prisão em flagrante delito, em 30.7.2020, pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, V da Lei antidrogas, a qual foi convertida em preventiva em 03.08.2020.
I - Carência de fundamentação do decreto preventivo
Pude observar na decisão atacada (Id. 35866239), que a Magistrada a quo decretou a prisão preventiva, lastreada nos arts. 312 e 313, II do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade do delito, e baseou o decisum na necessidade da prisão para garantir a ordem púbica, fundamentado na gravidade concreta do delito, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, a qual, com certeza, disseminaria extenso efeito nocivo à sociedade, considerando ainda, a conduta delitiva confessadamente reiterada pela Paciente.
Assim, ainda que os Impetrantes sustentem a ausência dos pressupostos no decisum, militam contra o Paciente a gravíssima situação flagrante acima descrita e, portanto, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta que lhe foi imputada que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente no transporte interestadual de considerável quantidade de drogas (180 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 186,36Kg).
Pelos indícios delitivos apontados, levando em conta a audácia no transporte de grande quantidade de entorpecente, tal situação demonstra, a priori, maior gravidade do delito, a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
II - Predicados pessoais favoráveis à Paciente
Ainda que os Impetrantes ressaltem os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
IV - Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação aventada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator